Tribunal: STF
Processo: RE 1389156
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL E ADIAMENTO DO JULGAMENTO: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. CATÁSTROFE CLIMÁTICA NO RIO GRANDE DO SUL: DEFERIMENTO DO ADIAMENTO.



Relatório



    1. Em 4.4.2024, o Ministro André Mendonça admitiu os embargos de divergência opostos por Valdir Evangelista de Freitas contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal pelo qual acolhidos os embargos de declaração opostos pela União, para prover o recurso extraordinário e julgar improcedente o pedido formulado na inicial (doc. 240).



    Em 18.4.2024, este recurso veio-me em conclusão com base no § 1º do art. 76 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (doc. 242).



    2. Em 30.4.2024, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento do plenário virtual deste Supremo Tribunal, agendado para começar em 10.5.2024.



    Em 7.5.2024, pela Petição/STF n. 52.740/2024, Valdir Evangelista de Freitas alega:



    “Os advogados DANIEL MITIDIERO (OAB/RS 56.555) e PEDRO PITA MACHADO (OAB/RS 24.372), ambos residentes e domiciliados em Porto Alegre-RS, onde mantêm inscrição principal na OAB e escritórios profissionais, foram constituídos para o enfrentamento dos presentes embargos de divergência, tendo solicitado audiências a todos os integrantes do Plenário do STF (v.g. e-mails, cópias anexas). 



    2. Ocorre que, como é do conhecimento público, o Estado do Rio Grande do Sul atravessa a mais grave crise climática de sua história, bastando anotar que o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, encontra-se fechado para pousos e decolagens até o final do mês 
(doc. Anexo).



      3. Anota-se que o terceiro advogado pessoalmente indicado para o acompanhamento dos embargos em Plenário, CEZAR BRITO, com domicílio na Capital Federal, encontra-se em viagem ao exterior e, assim, também impossibilitado de comparecer ao Supremo Tribunal Federal”(doc. 248). 



    Requer “dada a excepcionalidade da situação, (...) o adiamento do feito, sendo retirado da pauta de 10 a 17/05 e reincluído em pauta de julgamento no próximo mês de junho” (doc. 248).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao requerente.



    4. No inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de (...) destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    5. Em 4.5.2024, o Ministro Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça deferiu pedido do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul, “para determinar a suspensão, no período de 2 a 10 de maio de 2024, da contagem dos prazos processuais nos Tribunais do país, naqueles feitos de que sejam parte o Estado do Rio Grande do Sul ou seus Municípios, bem como naqueles que sejam oriundos das varas e tribunais sediados no Estado ou cujas partes estejam representadas exclusivamente por advogados inscritos na Seccional da OAB/RS. Referidos prazos voltam a fluir em 11 de maio de 2024” (sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça), em razão da decretação de estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, conforme o Decreto estadual n. 57.596, de 1º de maio de 2024.



    Assim, mesmo se cuidando de julgamento que será levado a efeito em ambiente virtual, que não depende da presença física de qualquer dos advogados, parece recomendável o adiamento do julgamento deste recurso para tranquilidade dos advogados inicialmente indicados como representante da parte, em razão da excepcionalidade do quadro descrito e determino a sua reinclusão na sessão de 17.5.2024 a 24.5.2024.



    6. Pelo exposto, defiro o requerimento de adiamento do julgamento deste recurso na sessão virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora